Tribunal: TJSP
Processo: 1010799-51.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO RESIDENCIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA - Deferimento da gratuidade de justiça - MÉRITO – Ausência de falha na prestação de serviços de administração da locação – De administração com garantia não se trata, razão porque a ré não se obriga por eventual inadimplência do locatário - Administração simples, com responsabilidade da parte

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO RESIDENCIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA - Deferimento da gratuidade de justiça - MÉRITO – Ausência de falha na prestação de serviços de administração da locação – De administração com garantia não se trata, razão porque a ré não se obriga por eventual inadimplência do locatário - Administração simples, com responsabilidade da parte administradora limitada aos encargos estabelecidos no contrato – Ré que agiu com a devida diligência – Pressupostos indenizatórios não verificados - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.